Tribunal: TJMT
Processo: 1035275-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035275-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Recuperação judicial e Falência, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MANAGRO COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 31.460.071/0001-09 (AGRAVANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), JULIANO HASSE - CPF: 945.152.631-53 (AGRAVADO), JOEL LINDOLFO HASSE - CPF: 337.606.679-53 (AGRAVADO), SONIA SALETE VIGNAGA - CPF: 630.311.241-20 (AGRAVADO), IHAGRO AGROPECUARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 35.432.880/0001-50 (AGRAVADO), JOSIANE SEGAT HASSE - CPF: 014.576.231-96 (AGRAVADO), LUCAS DANIEL HASSE - CPF: 005.056.451-06 (AGRAVADO), FELIPE HASSE - CPF: 030.239.351-06 (AGRAVADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Impugnação de crédito em recuperação judicial. Obrigação de entregar coisa incerta. Necessidade de conversão em valor monetário. Data da cotação. Honorários advocatícios. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra sentença que julgou improcedente a impugnação de crédito em recuperação judicial,
sob o fundamento de ausência de valor indicado para obrigação de entregar coisa incerta, com fixação de honorários advocatícios sobre o valor total da causa.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia central reside na possibilidade de habilitação de crédito em produto (milho) no processo de recuperação judicial e, subsidiariamente, na definição da data correta para conversão da obrigação de entrega em obrigação pecuniária, para fins de habilitação do crédito. Discute-se, ainda, a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.
A Lei no 11.101/2005 (LRF), em seu artigo 9o, inciso II, exige expressamente a indicação do valor do crédito para fins de habilitação, o que impossibilita a habilitação direta de créditos em produto sem sua conversão em pecúnia. A exigência de monetarização é fundamental para a organização e efetividade do processo
recuperacional
.

4. A preservação da natureza da obrigação contratada (art. 49, §2o, da LRF) não afasta a necessidade de liquidação do crédito para efeito de habilitação, conforme interpretação harmônica com os
arts
. 9o, II, e 51, III, da mesma lei.

5. A jurisprudência do TJMT consolidou o entendimento de que a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em quantia certa deve observar a cotação do produto na data do vencimento da obrigação, em consonância com diversos precedentes.

6. O
proveito econômico obtido pelos agravados com a improcedência da impugnação é mensurável, motivo pelo qual os honorários advocatícios devem incidir sobre essa base, e não sobre o valor integral da causa.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso parcialmente provido,
apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o proveito econômico obtido pelos agravados.

Tese de julgamento:
“
1. A habilitação de crédito em recuperação judicial, ainda que oriundo de obrigação de entregar coisa incerta, exige a quantificação do valor em moeda corrente. 2. A data de vencimento da obrigação é o marco temporal adequado para fins de apuração do valor do crédito decorrente da conversão de obrigação de entrega em pecúnia. 3. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no proveito econômico efetivamente obtido pela parte vencedora, quando este for mensurável.”

_________

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 11.101/2005,
arts
. 9o, II; 49, §2o; 51, III; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT 10168662020228110000 MT; TJ-MT 10121403720218110000 MT; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.085.216/SP (Tema 1076).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MANAGRO COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Sinop, que nos autos da ação de "Impugnação de Crédito" (Proc. no 1004204-42.2023.8.11.0015), ajuizada pela agravante contra JOEL LINDOLFO HASSE e OUTROS, julgou os pedidos iniciais improcedentes, por entender que "não comporta guarida o pedido formulado na inicial, quanto a habilitação do crédito relativo à obrigação de entregar coisa incerta, em nome da autora, haja vista que, para fins de habilitação, é necessária a indicação do valor da obrigação", complementando que "para fins de habilitação no processo de recuperação judicial, de rigor a indicação do valor da obrigação, consoante preconiza o artigo 9o, inciso II, da Lei n.o 11.101/2005", além de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O agravante sustenta que a habilitação de crédito junto ao juízo
recuperacional
, em produto, sem a necessidade de conversão em moeda, é plenamente possível, visto que não há impedimento legal na Lei no 11.101/2005 para tanto, e que a exigência de indicação do valor da obrigação (art. 9o, II, da LRF) não desnatura a obrigação de entrega de coisa incerta, devendo esta ser mantida hígida.

Assevera que o art. 49, §2o, da Lei no 11.101/05, que estabelece que as obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas, corrobora a tese de que a fixação do valor do crédito para fins de habilitação não modifica automática e impositivamente a natureza da obrigação para pagamento de quantia certa.

Aduz que a obrigação de entrega de 15.600 sacas de milho, assumida pelos Agravados no Contrato de Compra e Venda de Milho 003/2019, que inclusive prevê multa em produto em caso de não cumprimento, deve ser submetida ao plano de recuperação judicial, pois não se enquadra nas exceções legais do art. 49, §3o, da Lei de Recuperação Judicial e Falências, trazendo à baila jurisprudência que corrobora a desnecessidade de conversão da obrigação de entregar em obrigação de pagar para fins de habilitação.

Enfatiza, subsidiariamente, que, caso não seja acolhido o pedido principal de habilitação do crédito em produto, a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em pagamento de quantia certa deve considerar a cotação do produto
no momento em que
a obrigação passou a ser pecuniária, isto é, na data do ajuizamento da ação de recuperação judicial (06/12/2022), e não na data de vencimento do contrato, como equivocadamente adotado pela administradora judicial e confirmado pela sentença.

Defende, por fim, que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base no proveito econômico efetivamente obtido pela parte Agravada, correspondente à diferença entre o crédito perseguido na impugnação (R$ 997.308,00) e o montante já deferido na recuperação judicial (R$ 597.262,04), totalizando R$ 400.045,96, e não sobre o valor total da causa.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, julgando-se procedente a impugnação de crédito para alterar o crédito da impugnante e que este corresponda à obrigação de entrega de 15.600 sacas de milho; ou, subsidiariamente, caso não seja alterado o crédito para entrega de produto, que o preço da cotação do milho seja alterado para a data do ajuizamento da ação de recuperação judicial (06/12/2022); e, ainda, subsidiariamente, em caso de desprovimento integral do agravo, que os honorários advocatícios sejam fixados com base no proveito econômico real obtido pela parte agravada, solicitando, ademais, o prequestionamento de todos os dispositivos legais e constitucionais, bem como dos julgados colacionados.

Contrarrazões foram apresentadas,
pelo desprovimento do recurso (Id. 265268266)
.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (Id.

266110763
).

É o relatório.

Cuiabá,
data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, a ora agravante ajuizou impugnação visando a majoração de seu crédito habilitado no processo
recuperacional
dos agravados, defendendo que o valor inicialmente reconhecido - R$ 597.262,04 - seria inferior ao efetivamente devido.

Alegou que a obrigação inadimplida consistiria na entrega de 12.000 sacas de milho, conforme pactuado no Contrato de Compra e Venda de Milho n.o 003/2019, acrescida de 30% a título de multa contratual pela inexecução, totalizando 15.600 sacas.

Sustentou, ainda, que o valor do crédito deveria ser apurado com base na cotação do milho à época do ajuizamento da recuperação judicial (06/12/2022), quando a saca atingia o valor de R$ 63,93, segundo o IMEA, alcançando a quantia total de R$ 997.308,00.

O pedido foi julgado improcedente. Depreende-se da decisão que o juízo de piso acolheu a manifestação da administradora judicial, a qual havia apurado o crédito da agravante com base no preço da saca de milho na data do vencimento da obrigação contratual (30/07/2019), equivalente a R$ 21,00, acrescida da multa contratual, totalizando R$ 597.262,04.

A sentença concluiu que a conversão da obrigação de entrega em pecúnia deveria respeitar o valor do produto à data do vencimento da obrigação. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Transcrevo trecho do
decisum:

“[...]
Inicialmente, indefiro o pedido de conexão do incidente com os autos n.o 1004205-27.2023.8.11.0015, diante da ausência de risco de decisões conflitantes, pois as partes e o pedido de ambas as demandas são distintos.

Superada tal questão, verifica-se que a pretensão inicial diz respeito à majoração do valor do crédito arrolado em nome da requerente na recuperação judicial dos requeridos – autos n.o 1020340-51.2022.8.11.0015. A autora alega que foi utilizado parâmetro equivocado, para fins de conversão da obrigação de entrega de coisa em pecúnia, além de ser indevido o acréscimo do valor relativo à multa contratual.

Ressai dos autos que é incontroversa a relação jurídica havida entre as partes, consubstanciada no instrumento contratual do id n.o 112098503, por meio do qual os recuperandos se obrigaram a entregar 12.000 sacas de milho à requerente, até o dia 30/07/2019.

Em relação à data da cotação do produto, não assiste razão à parte autora, haja vista que a administradora judicial agiu com acerto ao utilizar o preço de mercado da data do vencimento da obrigação. Ademais, esse é o entendimento jurisprudencial sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – COTAÇÃO DO PRODUTO – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE) – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, quando o contrato bancário presente nos autos é suficiente para a verificação da existência de encargos abusivos alegada pela parte autora. Quando há a conversão da Execução para Entrega de Coisa Incerta em Execução por Quantia Certa, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a cotação do produto deve ser a da data do vencimento da obrigação. As astreintes devem ser fixadas em valor suficiente para coagir o devedor a cumprir logo sua obrigação e evitar que o descumprimento da medida judicial se prolongue no tempo.”
(TJ-MT 00023305120118110050 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022).

Destarte, de rigor a manutenção do crédito, tal como lançado pela administradora judicial, a qual utilizou o valor da saca de milho no dia do vencimento da obrigação, qual seja, R$ 21,00 (vinte e um reais), a fim de obter o cálculo para a conversão da quantidade de 12.000 sacas. Em seguida, incluiu a multa contratual de 30% (trinta por cento), consoante previsão contratual nesse sentido, bem como atualizou o total devido até a data da distribuição da recuperação judicial, conforme preconiza o artigo 9o, II, da Lei n.o 11.101/2005.

Ante tais considerações, não há que se falar na majoração do crédito da requerente, haja vista que a quantia constante da relação de credores corresponde ao total devido.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, consoante a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1076, do STJ.

Transitada
esta
em julgado, traslade-se cópia aos autos do processo principal e arquivem-se os autos.
”

A controvérsia posta no presente agravo de instrumento reside, essencialmente,
na possibilidade de habilitação de crédito em produto (milho) no processo de recuperação judicial
dos agravados, ou, subsidiariamente, na
correta data de conversão da obrigação de entrega em obrigação pecuniária
, a fim de
majorar o valor atribuído ao crédito da agravante
.

A questão nodal deste agravo de instrumento reside na pretensão da agravante de habilitar seu crédito, originário de uma obrigação de entregar coisa incerta (sacas de milho), diretamente em produto no processo de recuperação judicial, sem a sua prévia conversão ou quantificação em pecúnia para fins de habilitação formal.

A Lei no 11.101/2005 (LRF), em seu artigo 9o, inciso II, estabelece que a habilitação de crédito deverá conter, de forma expressa,
"
o valor do crédito
, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação"
.

A literalidade do dispositivo não deixa margem para interpretações que permitam a habilitação de créditos de natureza diversa da pecuniária sem sua correspondente expressão em valor monetário.

A exigência de monetarização do crédito para sua habilitação não se trata de um mero formalismo, mas de uma premissa fundamental para a organização, controle e efetividade do processo de recuperação judicial. É através da quantificação monetária que se torna possível:

- Consolidar o passivo da empresa: O administrador judicial e o juízo necessitam de um valor comum para compreender a dimensão total das dívidas do devedor em recuperação.

- Classificar os créditos: A classificação dos credores (trabalhistas, com garantia real,
quirografários, etc.
) é realizada com base em valores, permitindo o tratamento diferenciado e o respeito à ordem legal de preferência.

- Calcular o quórum deliberativo: As decisões na Assembleia Geral de Credores, especialmente a aprovação do plano de recuperação, dependem de quóruns de votos calculados sobre o valor dos créditos habilitados em cada classe.

- Elaborar e viabilizar o plano de recuperação: O plano é uma proposta de reestruturação da dívida, que envolve prazos, deságios e formas de pagamento. Essa reestruturação é intrinsecamente ligada a valores monetários.

Embora o artigo 49, § 2o, da LRF preveja que "as obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei", este dispositivo deve ser interpretado em harmonia com o artigo 9o, inciso II. A preservação da natureza da obrigação (de entregar coisa, de fazer) refere-se à possibilidade de que o cumprimento dessa obrigação, dentro do plano de recuperação judicial, possa se dar
in natura
, se assim for previsto e aprovado pelos credores, e se mostrar viável e benéfico para o soerguimento da empresa.

Além disso, o art. 51, inciso III, do mesmo diploma legal determina que, na petição inicial da recuperação, conste
“
a relação nominal completa dos credores
, sujeitos ou não à recuperação judicial,
inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar
, com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, conforme estabelecido nos
arts
. 83 e 84 desta Lei, e
o valor atualizado do crédito
, com a discriminação de sua origem, e o regime dos vencimentos
”.

Contudo, essa possibilidade de cumprimento em espécie não dispensa a prévia liquidação e a expressa indicação do valor monetário do crédito para fins de sua habilitação formal.

Quanto à
análise do pedido subsidiário formulado pela agravante, que consiste na fixação do valor do crédito com base na cotação da saca de milho na data do ajuizamento da recuperação judicial (06/12/2022), ao invés da data do vencimento contratual (30/07/2019), como adotado na sentença.

Sobre esse ponto, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se consolidado no sentido de que a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em quantia certa deve observar a cotação do produto na data do vencimento da obrigação, conforme se extrai de diversos precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – VALOR PRINCIPAL DA DÍVIDA – COTAÇÃO QUE DEVE CONSIDERAR O VALOR DO PRODUTO NA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PLEITO DE REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA PRECLUSÃO – COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação. Preclusa a prática de um ato processual quando a parte deixou escoar, na fase processual própria, sem fazer uso de seu direito, permanecendo inerte, como ocorre no caso do pleito de redução dos honorários, não há razões para a reforma do decisum atacado.
(TJ-MT 10168662020228110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA – CONVERSÃO PARA QUANTIA CERTA – ART. 809 DO CPC – LIQUIDAÇÃO DESNECESSÁRIA – ENTREGA DE SOJA – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – APURAÇÃO DA SACA DE SOJA AO PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É possível que no bojo da execução para entrega de coisa certa, cuja obrigação foi estipulada em
Cedula
de Produto Rural, haja a conversão para execução por quantia certa, no caso de o executado, embora citado, não promover a entrega do produto pactuado. A liquidação, na hipótese de conversão da execução, é desnecessária quando viável a apuração do valor da coisa e de eventuais perdas e danos por simples cálculo aritmético, como ocorre na situação dos autos, uma vez que o produto (sacas de soja), objeto originário da
Cedula
de Produto Rural, tem o preço definido pelo
mercado .
Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta, para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação.

(TJ-MT 10121403720218110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021)

A adesão ao entendimento do Tribunal ad quem
é fundamental para a uniformização da jurisprudência e a segurança jurídica. Desse modo, a decisão de origem, ao adotar a data do vencimento da obrigação para fins de cotação do produto, encontra-se em consonância com o posicionamento prevalente neste Tribunal de Justiça.

Portanto, o pedido subsidiário da agravante quanto à data de conversão da obrigação também deve ser desprovido.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, inexiste ilegalidade na condenação da parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, conforme tese firmada no Tema 1076 do STJ,
in
verbis
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. CRITÉRIO EQUITATIVO AFASTADO. 1. Ação de recuperação judicial em que foi proferida decisão julgando improcedente habilitação de crédito retardatária. 2. A 2a Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o);
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. 3.
Embora a improcedência de incidente de impugnação de crédito em processos concursais (
recuperacional
ou falimentar) não resulte, necessariamente, em exoneração da obrigação de pagamento pelo devedor, é inegável a existência de valor econômico do resultado da disputa. Ainda que o incidente tenha como único objetivo verificar se o crédito deve ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, de modo que o proveito econômico direto não seja mensurável, o apontamento do valor atribuído à causa é certo e determinado, devendo este ser o critério utilizado, nos termos preconizados pelo atual sistema processual.
4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Precedente Repetitivo da Corte Especial (Tema 1.076). 5. Agravo interno no recurso especial não provido.”
(STJ - Terceira Turma -
AgInt
no REsp n. 2.085.216/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 22/11/2023)

Observa-se que os honorários devem ter como parâmetro de fixação o proveito econômico obtido; caso não seja possível mensurá-lo, hão de ser arbitrados de acordo com o valor atribuído à causa.

No caso concreto, a impugnação de crédito visava à majoração de um crédito já habilitado. A improcedência da impugnação resultou na manutenção do valor do crédito dos agravados no patamar anterior, representando um proveito econômico para eles na medida em que evitaram o aumento da dívida. Este proveito econômico é mensurável, correspondendo à diferença entre o valor pretendido na impugnação (R$ 997.308,00) e o valor do crédito já reconhecido (R$ 597.262,04), totalizando R$ 400.045,96.

Assim, não há dúvida de que a demanda ostenta resultado econômico objetivo e quantificável, de modo que não se justifica a adoção do valor da causa como base de cálculo da verba honorária.

Assim, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 10% sobre o mencionado proveito econômico
, em consonância com o art. 85, §2o do CPC e o Tema 1076 do STJ.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao Agravo de Instrumento, apenas para condenar a agravante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, qual seja, R$
400.045,96
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025